Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A UM DOS FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A falta de impugnação, na apelação, a um dos fundamentos da sentença que basta ao indeferimento da petição inicial evidencia o desatendimento à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
II. A omissão do recurso quanto a fundamento da sentença suficiente, por si só, para justificar o indeferimento da petição inicial, obsta o seu conhecimento por manifesta inobservância do princípio da dialeticidade.
III. Recurso não conhecido.